Tribunal: STF
Processo: Rcl 74411
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de Aderência Estrita. Necessidade de pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato da Oitava Delegacia Regional de Policia - Rio Verde/GO, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que “tramita perante o Grupo Especial de Repressão à Crimes Patrimoniais da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde, Estado de Goiás, o Inquérito Policial nº 240631548, instaurado para apurar a possível ocorrência do delito previsto no artigo 171, do Código Penal, a partir da notícia de crime de que o investigado VINÍCIUS MARTINI DE MELO estaria aplicando golpes na negociação de grãos, gerando prejuízos milionários”.



    Destaca que “na data de 29/11/2024 foi deflagrada a denominada Operação Deméter pela Polícia Civil de Goiás em face de 13 (treze) alvos, incluindo os investigados e ora reclamantes I.C.M. e M.A.M., os quais foram presos preventivamente na referida data e se encontram recolhidos na Unidade Prisional Feminina de Serranópolis/GO e na Casa de Custódia de Rio Verde/GO, respectivamente”.



    Argumenta que, “em 04/12/2024, a defesa constituída pelos ora reclamantes foi intimada, via Whatsapp, que foi marcado interrogatório policial da investigada e ora reclamante I.C.M., a ser realizado no dia de 05/12/2024, às 10h30min, nas dependências da Unidade Prisional Feminina de Serranópolis/GO”.



    Aduz que “na mesma data de 04/12/2024, diante da designação dos interrogatórios dos investigados e ora reclamantes, a defesa reiterou, novamente com base na Súmula Vinculante 14/STF, desta vez diretamente à i. autoridade policial ora reclamada, o acesso aos autos de Inquérito Policial nº 240631548, os quais tramitam fisicamente na Delegacia, ou seja, não estão em autos eletrônicos. Na mesma oportunidade, solicitou a redesignação dos atos, com observância ao prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis a contar do efetivo acesso integral ao Inquérito Policial, com base na jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal”.



    Alega que “na sequência, a i. autoridade policial ora reclamada, no dia 04/12/2024, deferiu o pedido de acesso aos autos de Inquérito Policial. Assim, foi enviado por e-mail à defesa técnica dos investigados e ora reclamantes o acesso “ao inteiro teor do IP”, inclusive com a lavratura de Certidão descritiva do conteúdo enviado (Anexo 4)”.



    Aponta, entretanto, que “a defesa técnica, ao analisar atentamente as peças do Inquérito Policial enviado por e-mail pela i. Sra. Escrivã de Polícia (que se apresenta sem numeração de páginas), constatou, ao verificar os documentos citados na Representação Policial por medidas cautelares, que a defesa, até a presente nada, não obteve o acesso a todos os elementos documentados na investigação relacionada à denominada Operação Deméter, em especial aos Relatórios encaminhados pelo COAF e que permeiam toda a investigação, não restando outra alternativa aos ora reclamantes senão a propositura da presente Reclamação Constitucional, vez que flagrante a violação à Súmula Vinculante nº 14 deste e. Supremo Tribunal Federal”.



    Sustenta, assim, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, pois “a i. Autoridade reclamada, embora afirme ter deferido acesso integral aos autos de Inquérito Policial nº 240631548 à defesa técnica dos investigados e ora reclamantes I.C.M. e M.A.M., após o cotejo entre as peças do Inquérito enviadas por e-mail e as informações veiculadas na Representação Policial que ensejou a deflagração da fase ostensiva da Operação Deméter, nota-se que a defesa dos reclamantes não teve acesso integral a todos os elementos já documentados na investigação, em especial aos relatórios do COAF, que são mencionados na em tal Representação Policial, em frontal violação à Súmula Vinculante nº 14 deste e. Tribunal”.



    Requer, em medida liminar, o acesso à íntegra dos autos de Inquérito Policial nº 240631548 e a suspensão “[d]os interrogatórios policiais dos investigados e ora reclamantes, designados para os dias 06/12/2024, às 10h ou 10h30min e 10/12/2024, às 10h30min, determinando-se que sejam remarcadas as oitivas dos mesmos no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis a contar do efetivo acesso à íntegra dos autos de inquérito policial”. 



    No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar o ato reclamado, para assegurar o pleno e amplo acesso dos reclamantes e seus advogados constituídos a todos os elementos de informação já documentados no Inquérito Policial nº 240631548, em trâmite perante ao Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (GEPATRI), da 8ª DRP, de Rio Verde/GO (inclusive, mas não somente, aos Relatórios de Inteligência do COAF), independentemente de estarem sob sigilo, nos termos da fundamentação e dos precedentes desta e. Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, entendo que a ausência de manifestação da autoridade reclamada quanto ao acesso “a todos os elementos documentados na investigação relacionada à denominada Operação Deméter, em especial aos Relatórios encaminhados pelo COAF e que permeiam toda a investigação” não permite constatar se o órgão reclamado realmente contrariou o enunciado constante da Súmula Vinculante 14.



    Não consta dos autos pedido de acesso à autoridade reclamada aos alegados documentos faltantes, tampouco pronunciamento da autoridade reclamada sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória.



    Ao revés, pelo que se depreende da documentação anexada aos autos e inclusive afirmado pela parte reclamante, “foi enviado por e-mail à defesa técnica dos investigados e ora reclamantes o acesso “ao inteiro teor do IP”, inclusive com a lavratura de Certidão descritiva do conteúdo enviado”, a evidenciar que a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem. 



     Nesse prisma, a inexistência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle, de modo a evidenciar a ausência de aderência estrita. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 



    1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 



    2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 



    4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47636 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2021)



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a hipótese e o paradigma de confronto, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente